Tribunal: TJMT
Processo: 1008059-50.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRETENSÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE – AUSÊNCIA PROVA DA INDISPENSABILIDADE – TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO PELA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA MUNICIPAL – ATENDIMENTO DOMICILIAR COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DA AGRAVANTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008059-50.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), RENATA RECKZIEGEL - CPF: 014.366.389-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), RENATA RECKZIEGEL - CPF: 014.366.389-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MENO JOSE RECKZIEGEL - CPF: 054.435.049-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020